Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005073-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS ORDONES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE EM CONJUNTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID19. ESCOLAS PÚBLICAS E UNIVERSIDADES FECHADAS. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo. 2. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos. 3. Se o tráfico de drogas foi praticado próxima à Instituição de Ensino Público, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época em que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próxima a um colégio fechado e com raros transeuntes. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 5. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos os requisitos legais II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos” (AgRg no REsp n. 2.135.495/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SOFISTICAÇÃO DOS MEIOS DE OCULTAÇÃO DAS DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A FRAÇÕES ESPECÍFICAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. ALEGADA ILEGALIDADE NA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPOSTO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. I - Os precedentes desta Corte admitem o incremento da pena-base em razão da sofisticação dos meios de ocultação das drogas. II - A dosimetria da pena é orientada pela discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do apenado a frações específicas na primeira fase da dosimetria da pena. III - No tocante ao alegado bis in idem em relação aos fundamentos utilizados para modular a fração do tráfico privilegiado, o recurso sequer foi conhecido, por ausência de prequestionamento. Além do mais, é inviável o revolvimento do acervo fático-probatório para alterar a conclusão do magistrado quanto a fixação da fração do privilégio no patamar de 1/2 (metade). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.943.507/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 24/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002